Tribunal: STF
Processo: ARE 1457506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de J. A. R. B. interpôs o presente agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 8) que está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSTERGADA A ANÁLISE DE EVENTUAL FALTA GRAVE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. A PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL CONSTITUÍ FALTA GRAVE - ARTIGO 52 DA LEP. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE PRESCINDIR DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA APRECIAÇÃO DA FALTA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 44), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 5º, LIV, e LVII, da Constituição da República, razão não assiste a parte agravante, eis que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 776.823, ministro Edson Fachin, nele fixando a seguinte tese (grifei):



    O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.



    Ainda, conforme explicitado no acórdão supracitado (RE 776.823, ministro Edson Fachin) “descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas.”.



    Nesse contexto, tendo em vista que a conduta em análise tem consequências nas searas administrativa e penal, distintas e independentes e, em consequência, não está condicionada ao trânsito em julgado de outra condenação criminal, podendo ser apurada durante a execução, para fins disciplinares, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 776.823, ministro Edson Fachin – Tema n. 758.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente